Tribunal: TJPA
Processo: 0803109-45.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803109-45.2022.8.14.0133

APELANTE: SHEILA BAIA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SHEILA BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por SHEILA BAIA DA SILVA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu das apelações e: (i) negou provimento ao recurso do banco, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e (ii) deu parcial provimento ao recurso da autora, que, por sua vez, pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00. O banco, por outro lado, busca a exclusão da condenação, alegando ausência de dano moral indenizável e inexistência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora justificam a condenação por danos morais;
(ii) estabelecer se o valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configura-se in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna, dispensando-se prova de sofrimento psicológico específico.

4.

A responsabilidade do Banco do Brasil S/A é objetiva, uma vez que atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo-lhe o dever de fiscalização da obra.

5.

O laudo técnico atestou vícios que comprometem a funcionalidade e segurança do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço.

6.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, não havendo justificativa para sua majoração.

7.

A alegação de ausência de dano moral ou de prova do abalo pela instituição financeira não se sustenta, diante da jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ quanto à presunção do dano em hipóteses como a presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2.

O dano moral decorrente de vícios construtivos graves é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 quando compatível com os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por
SHEILA BAIA DA SILVA
e BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão monocrática ID 27104698
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SHEILA BAIA DA SILVA

e BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos de apelação interpostos e neguei provimento ao recurso interposto pelo banco e dei parcial provimento ao recurso interposto pela autora.

Em um primeiro momento, a autora
SHEILA BAIA DA SILVA

interpôs o Agravo Interno ID 27390003 no qual alega, em síntese, que
a
fixação em R$ 5.000,00
mostra-se
modesta
diante da gravidade e da orientação predominante em casos análogos nesta Corte, devendo ser
majorada para R$ 10.000,00
para cumprir as funções
compensatória e pedagógica
da reparação.

Ao final,
requereu

o
conhecimento
do agravo interno e no
mérito
, a
reforma
da decisão monocrática
apenas quanto ao quantum
dos
danos morais
, para
majorá-los a R$ 10.000,00
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Posteriormente, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o Agravo Interno ID 27747629, no qual defende
que
a inexistência de dano moral configurado, alegando que não houve prova de abalo à esfera existencial da parte autora que justificasse a indenização por danos extrapatrimoniais. Reforça que o simples dissabor decorrente de vícios construtivos menores não é suficiente para caracterizar dano moral, inexistindo qualquer comprometimento relevante à saúde, segurança ou habitabilidade do imóvel.

Ao final, o agravante requer o
provimento do agravo interno
para reformar a decisão monocrática,
declarando a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, para que se afaste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões conforme ID. 27914993.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do ambos os agravos internos e passo a proferir o voto.

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR SHEILA BAIA DA SILVA
:

A autora, por sua vez, interpõe agravo interno com o propósito de majorar o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que tal montante não reflete a gravidade da lesão e diverge de precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal que fixaram valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora reconhecido o direito à indenização por danos morais em decorrência da frustração do direito à moradia digna, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, a quantificação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944 do Código Civil).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

A majoração pretendida pela agravante implicaria enriquecimento indevido e afastamento dos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses idênticas.

Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão agravada.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S/A
:

O agravante reitera a tese de ausência de dano moral indenizável, alegando que os vícios do imóvel
não afetaram sua habitabilidade ou segurança
, tampouco implicaram violação à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora. Ademais, sustenta também que o
dano moral
in re ipsa
não se aplica automaticamente às relações de consumo dessa natureza.

Não procede.

Além disso, a jurisprudência do TJPA vem reiteradamente reconhecendo o
dano moral
in re ipsa
nos casos em que os vícios construtivos afetam a habitabilidade do imóvel, por configurarem violação ao direito fundamental à moradia digna (CF/88, art. 6º):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO BANCO. I. CASO EM EXAME: A Autora adquiriu imóvel pelo programa "Minha Casa Minha Vida", financiado pelo Banco do Brasil, que apresentou vícios construtivos. A sentença de primeiro grau condenou o banco a indenizar os danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Ambas as partes recorreram. A autora pleiteou a condenação por danos morais e o banco, em recurso adesivo, alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, impugnando o laudo pericial unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações indenizatórias por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e (iii) a configuração de dano moral em decorrência dos vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, não é mero agente financeiro, mas também responsável pela fiscalização da qualidade das obras, o que legitima sua presença no polo passivo da demanda. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento. A omissão no dever de fiscalização e a existência de vícios construtivos comprovados por laudo técnico, não refutado especificamente pelo réu, configuram a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. Os transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a segurança e a dignidade da moradora, e violando o direito fundamental à moradia digna, garantido pela Constituição Federal, caracterizam o dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso adesivo do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Apelo de Edianny Suellem Lobato Ribeiro conhecido e provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como agente executor de políticas habitacionais, como no Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária por vícios construtivos no imóvel, em razão de sua falha no dever de fiscalização. 2. A presença de vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa de moradia digna, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável." ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. e conhecer e dar provimento ao recurso da partes autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados. 5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6. As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais. 7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2. A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel. “Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98. “Jurisprudência relevante citada”: STJ, REsp 1.646 .130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 08018562220228140133 30764775, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, vai além de apenas ter mero acesso à habitação, mas inclui conforto, proteção e uma boa qualidade de vida. No momento em que há negligência ou descaso por parte de quem deveria garantir esse direito, e esse fato causa a frustração de expectativas legítimas relacionadas à aquisição de um bem essencial em mau estado de habitação, isso pode gerar um dano moral
in re ipsa
.

No caso em tela, o
s defeitos apontados, como infiltrações, rachaduras e comprometimentos estruturais, não somente prejudicam a estética do imóvel, mas comprometem sua funcionalidade e segurança, inviabilizando seu pleno uso como moradia.

Dessarte, não é necessário comprovar sofrimento psicológico específico, pois a própria gravidade da situação já presume esse dano.

Logo, não há erro material nem jurídico a ser sanado, devendo ser mantida a conclusão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS, MAS
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025